Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751408-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE CRISTINA DUARTE BOTELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeane Cristina Duarte Botelho, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, processo n. 0728399-68.2024.8.07.0007. Eis a r. decisão agravada (ID 219464662 da origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e compensação por danos morais. Indefiro o pedido de suspensão dos descontos na conta da autora, uma vez que ela própria afirma que contratou empréstimos com a parte ré, não se podendo saber, em análise superficial, se algum dos descontos está ou não em compasso com as operações contratadas. Da análise do comprovante de rendimentos, inclusive, observa-se a existência de vários empréstimos consignados, de modo que apenas após a contestação se poderá analisar com clareza os pedidos realizados. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Inconformada, a autora recorre. A recorrente alega que tem por objetivo, na ação de origem, suspender descontos que entende abusivos, realizados em sua conta bancária pelo Banco de Brasília S/A (BRB). A agravante alega que, após sua aposentadoria, contratou empréstimos consignados com o agravado. Entretanto, foi surpreendida com descontos excessivos e indevidos, oriundos de contratos desconhecidos, sendo um no valor de R$ 7.672,30 (outubro de 2024) e outro previsto para janeiro de 2025 no montante de R$ 247.101,59. Sustenta que, “Mesmo após várias tentativas administrativas, o banco não forneceu os documentos que justificariam os descontos, nem esclareceu a origem dos valores cobrados." Alega ainda que “A ausência de contratos físicos ou digitais que justifiquem os valores descontados configura infração ao artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor." Ao final, requer “A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com tutela de urgência, para que sejam imediatamente suspensos os descontos realizados na conta da agravante, relativos aos valores questionados, até julgamento final do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para reformar a decisão interlocutória, determinando a suspensão definitiva dos descontos questionados, além da apresentação imediata dos contratos e documentos relacionados às operações realizadas;” É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. Na hipótese em tela, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, apesar da relevante argumentação da agravante, as circunstâncias noticiadas sugerem que a autora/recorrente admite, no bojo da exordial, a possibilidade dela própria ter contratado os empréstimos que está questionando. Impende observar que, da leitura superficial da petição inicial (ID 219300517 da origem), infere-se que a recorrente afirma ter realizado sucessivas contratações, desde 2022, inclusive, que, depois de uma “falha” do sistema bancário, em 21/07/2022, teria ido a uma agência do BRB para que fosse auxiliada em novo contrato, e, no dia seguinte, teria sido supostamente surpreendida com crédito de R$ 68.467,65. Com efeito, a recorrente sequer menciona se este crédito recebido supostamente de surpresa e sem contratar teria sido devolvido ao banco, ou se já quitou o respectivo contrato de empréstimo. No contexto, nota-se também que, apesar de a agravante alegar que a instituição financeira teria se recusado a fornecer os contratos por ela questionado, por outro lado, não consta dos autos nenhum protocolo referente a eventual pedido administrativo junto a instituição financeira agravada. Portanto, com a devida vênia, mas, antes da devida instrução processual e com algum grau de certeza sobre as circunstâncias envolvidas na relação contratual da agravante com o Banco, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase inicial do processo, atos de aparente ilegalidade ou abuso de direito decorrente dos aprovisionamentos indicados pelo recorrido na conta da recorrente. Nesse sentido, a ausência de demonstração clara e inequívoca dos requisitos legais torna inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator